Tribunal: TJDFT
Processo: 0738369-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SOBRE BENS. SUPOSTA COMPANHEIRA DO DEVEDOR QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Art. 1.725. Código Civil.
2. No regime de comunhão parcial, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar.
3. O cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que a suposta companheira do devedor, sob pena afronta ao devido processo legal.
3.1. In casu, não demonstrada que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode a suposta companheira do agravada, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda ter seu patrimônio alcançado e expropriado, sob pena de afronta ao contraditório e a ampla defesa. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.